Tribunal: TJES
Processo: 5036842-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036842-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PERICLES VIEIRA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. OVERBOOKING. ATRASO DE VOO NO TRECHO DE VOLTA PARA O BRASIL (24H). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MATERIAIS (R$ 438,64) E MORAIS (R$ 8.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº

5036842-47.2024.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: PERICLES VIEIRA FILHO e BERNARDO LEAL VIEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade solidária das companhias aéreas requeridas (
TAM LINHAS AÉREAS S/A e
BRITISH AIRWAYS PLC
),
condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 438,64) e morais (R$ 8.000,00 para cada autor).

I
rresignada, a parte requerida
TAM LINHAS AÉREAS S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
pela aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
c)
que a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial é da companhia corré BRITISH AIRWAYS PLC
;
d)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de danos imateriais seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, no próprio itinerário colacionado aos autos pelos autores em conjunto com a petição inicial, é destacado, em vermelho, que, embora os voos sejam pertencentes à companha BA (BRITISH AIRWAYS), eles são operados pela companhia LA (LATAM/TAM), conforme se verifica nos id’s 13094749 e 13094750.

Quanto ao mérito, em
que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois houve atraso do voo de 24h do trecho de volta para o Brasil, o que configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, em se tratando de voos internacionais, aplicam-se as disposições das Convenções de Montreal e Varsóvia somente aos prejuízos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o que não é o caso dos autos, no qual houve o cancelamento do voo de volta dos autores sob a alegação de ocorrência de
overbooking,
aplicando-se, então as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA - ATRASO DE VOO - FALHAS TÉCNICAS - FORTUITO INTERNO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERIFICADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR - PARÂMETROS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplicam-se as disposições do CDC nas relações existentes entre o consumidor e as companhias responsáveis pelos serviços de transporte aéreo. No julgamento do RE 636.661, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu-se que em voos internacionais é aplicável a Convenção de Montreal/Varsóvia no tocante aos danos materiais decorrentes do extravio de bagagem, e não na hipótese de cancelamento de voo por alegada falha técnica da aeronave .
O atraso de voo internacional e posterior realocação dos autores em outro voo após um período superior a 25 horas, sem um suporte material adequado (alimentação, hospedagem, etc.), gera sentimentos negativos como, por exemplo, angústia, aflição, ansiedade e frustração, os quais configuram o dano moral. Deve ser mantida a condenação por danos materiais, considerando que os autores demonstraram que, em virtude do atraso do voo, perderam outro voo e foram obrigados a adquirir novas passagens para retornarem ao destino. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, não havendo que se cogitar na alteração da quantia arbitrada de acordo com esses parâmetros . Recurso não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0828222-97.2021.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Além do mais,

é sabido que o cancelamento/atraso do voo por
overbooking
,

problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil das companhias aéreas. Vejamos:

T
RANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO –
Ocorrência de "overbooking" – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo
– Indenização devida, com valor majorado – Correção do início dos juros de mora – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002755-71.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 07/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, respondendo os requeridos, de forma solidária, pelos prejuízos ocasionados aos autores, agindo com acerto o juízo de origem na condenação daqueles ao pagamento da quantia de R$ 438,64 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente às despesas que os autores tiveram ao permanecerem por 24h em outro país, aguardando o próximo voo disponibilizado aos mesmos (id. 13094756).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o atraso do voo culminou na demora do retorno do autor Péricles ao seu trabalho, em razão do fim de suas férias (id. 13094752), e a perda da consulta médica do requerente Bernardo (id. 13094753).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)